Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739209-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA, JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: LACUNA SOFTWARE LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA e JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA contra a decisão exarada sob o ID 167809368 dos autos do Procedimento Comum Cível n. 0718620-44.2023.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de LACUNA SOFTWARE LTDA, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, por ocasião da decisão de saneamento do processo, reconheceu a existência de litispendência, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida, com o Processo 0852387-10.2022.8.15.2001, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, razão pela qual resolveu processo, sem resolução do mérito, quanto a este ponto. Os presentes autos foram promovidos à conclusão pela i. Secretaria da 8a Turma Cível para análise quanto à suposta perda superveniente do objeto, tendo em vista a prolação da sentença de ID 177585592 (autos de origem). Considero, contudo, não estar evidenciada a perda superveniente do interesse processual quanto à tutela vindicada no agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria decidida na sentença não prejudica o exame da questão discutida no agravo de instrumento (litispendência parcial). O agravo de instrumento deve ser julgado anteriormente à apelação cível, na forma prevista no artigo 946, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, determino o retorno dos autos para inclusão em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 16:43:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora